Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703795-54.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE EUGENIO CUNHA DA COSTA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO DE PARTE DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. RECONVENÇÃO. FATURAS CORRESPONDENTES À LEITURA DO HIDRÔMETRO. EQUIPAMENTO SEM PROBLEMA TÉCNICO. VALOR DEVIDO. I. A suspensão do fornecimento de água em função do inadimplemento do usuário é prevista e autorizada pelos artigos 6o, § 3o, inciso II, da Lei 8.987/1995, 40, inciso V, da Lei 11.445/2007, 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e 121 da Resolução ADASA 14/2011. II. O pagamento de parte da dívida que deu respaldo à suspensão não confere ao usuário direito subjetivo ao restabelecimento do serviço, consoante prescrevem o artigo 45, parágrafo único, do Decreto Distrital 26.590/2006, e o artigo 38 da Resolução ADASA 14/2011. III. Correspondendo as faturas ao volume de fornecimento de água medido pelo hidrômetro e não havendo dúvida quanto à regularidade técnica deste equipamento, deve ser acolhida a pretensão reconvencional da fornecedora, a teor do que prescrevem os artigos 22, 23, 28, 32 e 63 do Decreto Distrital 26.590/2006. IV. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 422 do Código Civil, 4o, 6o e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a recorrida agiu ilicitamente ao interromper os serviços de fornecimento de água por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003